Tribunal: TJDFT
Processo: 0705605-87.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705605-87.2019.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATAN DE SOUZA RODRIGUES, SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA, GABRIELA AQUINO QUEIROZ APELADO: GABRIELA AQUINO QUEIROZ, NATAN DE SOUZA RODRIGUES, SIMONE MARTINS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por NATAN DE SOUZA RODRIGUES contra a sentença que, na AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS proposta por GABRIELA AQUINO QUEIROZ, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O Apelante não recolheu o preparo sob o fundamento de que tem direito à concessão do benefício da gratuidade de justiça, uma vez que se encontra em situação de miserabilidade. A decisão de ID 31339085 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e concedeu ao Apelante o prazo de 5 dias para que promovesse o recolhimento do preparo, com amparo no artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Acerca do preparo do recurso, estabelece o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Na espécie, a despeito da oportunidade concedida, o Apelante deixou de promover o recolhimento do preparo dentro do prazo concedido. A decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e concedeu prazo para recolhimento do preparo foi publicada no dia 21/01/2022, de maneira que o prazo de 5 dias úteis terminou no dia 28/01/2022. Porém, o pagamento do preparo somente foi realizado em 01/02/2022. A falta de comprovação do recolhimento do preparo no prazo concedido revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 31 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator